Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Número do processo: 0705109-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA INES HOLANDA LOIOLA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA INES HOLANDA LOIOLA contra despacho proferido pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em execução de título extrajudicial (proc. 0700197-70.2018.8.07.0014), proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em desfavor da agravante. Nesta sede, a recorrente insurge-se quanto à determinação de “expedição de ofício de alvará ao Agravado, mesmo após seu pedido de dilação de prazo para acordo extrajudicial (id no. 148626972) na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que já está depositado em juízo”. O pronunciamento agravado tem a seguinte fundamentação (Id 148863951, do processo de referência): De partida, atento ao teor da r. decisão recursal (ID: 148476501), à Serventia, para fiel cumprimento a injunção exarada da decisão proferida sob o ID: 144334922, no que pertine à expedição de alvará em favor da parte exequente, a ser cumprida mediante expedição de ofício eletrônico, observando os dados bancários apontados na petição do ID: 145096505. Lado outro, diga a parte executada, no prazo de dez dias, sobre o requerimento formulado em ID: 148626972, a teor do disposto no art. 313, inciso II, do CPC/2015. Intime-se. De acordo com a agravante, o crédito executado já teria sido adimplido, por depósito judicial, feito com base em oferta apresentada “por intermédio do escritório de cobrança do próprio escritório jurídico ML GOMES que conduz a ação de execução”, com abatimento “de 100% de desconto sobre os encargos e juros, valor que já está depositado em juízo para quitação do débito desde 04/01/2022 (id no. 112249160).” Enfatiza que foi procurado “pela empresa de cobrança”, tendo recebido “no dia 20/12/2022, uma proposta para pagamento à vista e quitação integral do débito referente as duas cotas do consórcio objeto da execução pelo valor exato de R$ 15.000,00” e que “este é o valor exato que está depositado em juízo e com as correções certamente atingem o montante aceito pelo Agravado, portanto, mais uma vez, entende-se que o débito encontra-se quitado”. Sustenta que “deve a decisão ora Agravada ser suspensa sem que o valor depositado em juízo seja liberado ao Agravado antes do reconhecimento de quitação do debito sob pena de prejuízo irreparável à Agravante, pois ao ser liberado o Agravado pode se aproveitar da situação e continuar com a cobrança mesmo já tendo claramente aceitado a quitação do débito total das duas cotas pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como dito em linhas volvidas e se junta ao presente agravo”. Invoca o art. 427 do Código Civil e os artigos 34 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, para defender que a proposta vincula o proponente. Acrescenta que o agravado “conseguiu ludibriar o juiz do primeiro grau, induzindo-o a erro, uma vez que, como dito, ofertou desconto generoso e, após o pagamento em juízo, tenta dar continuidade na execução de forma a se locupletar e abusar do seu direito de cobrança”. Ao final, requer o seguinte: a) Seja deferido o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, até julgamento do Agravo AI 0700284-92.2023.8.07.0000, bem como do presente recurso sob pena de prejuízo irreversível ao processo e a Agravante; b) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada na forma do art. 1.019, I do CPC, em antecipação de tutela, tendo em vista que mesmo após a decisão ora Agravada o Agravado propôs o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para quitação das duas cotas de consórcio em execução dando por quitada integralmente a dívida tendo em vista que este valor já está depositado em juízo, desde 04/01/2022 e com suas correções ultrapassa a quantia dos R$ 15.000,00 (quinze mil reais). c) Não sendo este o Vosso entendimento, seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, reformando a decisão e suspendendo a liberação do valor depositado até o julgamento do Agravo de Instrumento AI 0700284-92.2023.8.07.0000, pelos motivos expostos nos corpo deste recurso; Recurso isento de preparo, porquanto interposto por parte beneficiária da gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial que, fazendo expressa referência a decisões anteriores, determinou a expedição de alvará em favor da exequente, ora agravada. Conforme consta do decisum, foi ordenado o cumprimento de decisão proferida em 4/12/2022, com o seguinte teor (Id 144334922, do processo de referência): De partida, rejeito, de plano, o pedido de ID: 135430297, à míngua de amparo legal, sobretudo ante a oferta de proposta de transação judicial e/ou extrajudicial formalizada entre as partes, sem olvidar do teor da redação do art. 313, cabeça, do CC/2002 ("O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa"), fato que obsta, inequivocamente, a imposição de qualquer obrigação lançada por este Juízo em desfavor da parte exequente, à míngua de título executivo judicial constituído com este teor. Lado outro, expeça-se, independente do decurso do prazo recursal, alvará para o levantamento da importância depositada (ID: 112249167; ID: 112249170), com as devidas atualizações, em favor do exequente. Sem prejuízo, a parte credora deve instruir os autos com demonstrativo atualizado de cálculo do crédito exequendo, abatendo as quantias adimplidas, devidamente acrescidas de correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir dos respectivos pagamentos; na mesma oportunidade, deverá, ainda, indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intime-se para cumprir em quinze dias; todavia, se decorrido o prazo em destaque, retornem os autos conclusos. Referida decisão, a qual determinou a expedição de alvará, foi impugnada pela ora recorrente por meio do AGI 0700284-92.2023.8.07.0000, em que a relatora designada, a e. desembargadora Carmem Bittencourt, indeferiu o pedido liminar para serem sobrestados os efeitos da decisão agravada: Ainda, não prospera a alegação da agravante de que a oferta da agravada tem força vinculante, nos termos dos artigos 30 do Código de Defesa do Consumidor e 427 do Código Civil. Isto porque a força vinculante prevista nestes diplomas legais refere-se à proposta de fornecimento de produtos e serviços e não em relação à negociação de dívidas em execução. Enfim, o pronunciamento ora atacado tão-somente deu cumprimento a decisão anterior combatida por meio de recurso manejado pela agravante e a que não foi atribuído o postulado efeito suspensivo. Assim, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o presente agravo de instrumento. Admitir seu processamento afronta o princípio da unirrecorribilidade das decisões, afinal outra insurgência está em curso contra o ato judicial com que não se conforma a agravante. Mais, considerando o histórico processual, tem-se que a recente determinação para que a secretaria do juízo expeça o competente alvará de levantamento ostenta natureza meramente ordinatória, uma vez que decisão interlocutória anteriormente proferida apreciara a questão e concluíra ser direito do credor o levantamento da quantia depositada em juízo. Logo, como despacho, trata-se de ato não recorrível, tal como dispõe o art. 1.001, do CPC: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. No caso, o pronunciamento foi apropriadamente identificado pelo Juízo da origem como “despacho”, justamente porque desprovido de carga decisória, visto que limitado a ordenar o cumprimento da decisão anterior, a qual determinara a expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente. Em situação semelhante, esta Corte concluiu pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, quando a pretensão recursal questiona, em verdade, ato judicial sem conteúdo decisório, que executa ou confirma decisão anterior: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO JUDICIAL QUE RATIFICA DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTS. 507, 1.001 E 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme art. 932, III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade. 2. Com base nos arts. 507 e 1.015 do CPC, considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial que representa mera confirmação ou decorrência lógica de decisão antes proferida no processo de origem, contra a qual já foi apresentado o recurso cabível para questionar determinação de suspensão processual. 3. À luz do art. 1.001 do diploma processual civil, é inviável conhecer de recurso interposto contra ato sem cunho decisório, registrado como despacho de mero expediente. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1655541, 07244563520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO PRÓPRIO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AI CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório próprio, diante do anterior indeferimento do pleito de renovação de pesquisa via Bacenjud e não ter a Magistrada se pronunciado sobre a questão na decisão e apenas fez referência ao decisum anterior. Portanto, não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. 2 - O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea "b"). (...). (Acórdão 1284377, 07052760420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. No mesmo sentido, reconhecendo a irrecorribilidade dos despachos, é a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.899/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) – Grifos nossos. Nesse contexto, em que inexistente conteúdo decisório no ato judicial impugnado por meio do presente recurso, inviável se afigura a cognição deste agravo de instrumento, já que não tem cabimento impugnar simples despacho ordinatório de impulso processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora